Tribunal: TJMT
Processo: 0016264-22.2019.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

0016264-22.2019.8.11.0042
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Estelionato, Falsidade ideológica, Falsificação do Selo ou Sinal Público Praticado por Funcionário Público]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AGESSANDER MANOEL - CPF: 058.845.878-30 (SUSCITANTE), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), JUIZO DE DIREITO DA 5 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE-MT (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO (SUSCITANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), AGESSANDER MANOEL - CPF: 058.845.878-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: MINISTERIO PUBLICO

SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA

CONFLITO DE JURISDIÇÃO – ATRIBUIÇÕES ENTRE PROMOTORES DE JUSTIÇA – CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO A SER DIRIMIDO
INTERNA CORPORIS
– ARTIGO 10, INCISO X, DA LEI N. 8.625/93 – CONFLITO DE JURISDIÇÃO NÃO CONHECIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSITÇA.

Havendo impasse entre os Promotores de Justiça acerca do juízo competente para o processamento do feito, anterior ao oferecimento da denúncia, trata-se de conflito de atribuição, cuja solução incumbirá ao Procurador-Geral de Justiça, nos moldes do artigo 10, inciso X, da Lei n. 8.625/93.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) 0016264-22.2019.8.11.0042

SUSCITANTE: MINISTERIO PUBLICO

SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pela 5ª Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande, nos autos do Incidente Processual n. 16264-22.2019.8.11.0042, que tem por objeto pedido cautelar de nomeação de fiel depositário elaborado por Agessander Manoel.

O suscitante, nos moldes do artigo 70 do Código de Processo Penal, requer declaração de incompetência do Juízo da 5ª Vara Criminal de Várzea Grande para apreciar o pedido de apuração, com a determinação da remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Cuiabá (Id.: 106335946).

Em razão da petição subscrita pelo membro do Ministério Público, o Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Várzea Grande, com fulcro no artigo 116, § 1º, do Código de Processo Penal, determinou o encaminhamento dos autos para o Tribunal de Justiça (Id.: 106335949).

A Procuradoria-Geral da Justiça opinou pelo não conhecimento do conflito de jurisdição,
“com nota recomendatória de remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para dirimir, interna corporis, conflito de atribuição aos órgãos ministeriais vinculados aos juízos em conflito”
(Id.: 107410988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: MINISTERIO PUBLICO

SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

O conflito negativo de jurisdição foi suscitado pela 5ª Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande, nos autos do Incidente Processual n. 16264-22.2019.8.11.0042, que tem por objeto a nomeação de fiel depositário manejado por Agessander Manoel, em face do Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Narram os fatos que, em dezembro de 2018, Agessander Manoel negociou a compra de um veículo HB20, com Gilvan Souza Nascimento, Fábio e Ricardo. Após as tratativas, idas ao DETRAN/MT para averiguar eventuais restrições do automóvel, Agessander, de posse do recibo veicular assinado, em tese, pelo proprietário, depositou, na conta corrente de Gilvan, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e entregou o veículo Honda Fit, pelo valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais).

Na sequência, ao se dirigir ao Cartório do Cristo Rei, em Várzea Grande, descobriu que o selo constante no recibo era falso. Oportunidade em que o documento foi retido e encaminhado para a delegacia para as investigações necessárias.

Em razão dos fatos, Agessander, embora terceiro de boa-fé, vítima de estelionato, está impedido de transitar com o automóvel, pelo que, requereu ao Juízo da Comarca de Cuiabá, fosse nomeado como fiel depositário do carro até o final das investigações.

Nesse contexto, o Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em virtude da manifestação da Promotora de Justiça, declinou a competência para o Juízo da 5ª Vara da Comarca de Várzea Grande, à justificativa de que o fato está sendo investigado pela 2ª Delegacia de Polícia do Cristo Rei que pertence à Comarca de Várzea Grande.

Por sua vez, o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, acatando representação do Ministério Público, encaminhou os autos ao Tribunal de Justiça, haja vista que, em que pese às investigações estarem ocorrendo em Várzea Grande, os fatos delituosos, objetos de apuração, aconteceram em Cuiabá,
“onde se perfectibilizou a negociação, a venda, a tradição do veículo questionado”
.

Deduz-se que, embora o fato esteja sendo investigado, não há notícias de oferecimento de denúncia pelo Ministério Público.

Portanto, o caso posto à apreciação cuida de Conflito de Atribuição e não conflito de jurisdição, haja vista que os doutos Promotores de Justiça divergem a respeito do foro competente para apuração do crime: se o local da produção ou utilização do documento falso, ou, se do local onde a tradição, a venda do veículo foi realizada.

É cediço que, ressalvados casos de jurisdição cautelar, a competência é determinada quando a ação é proposta. E, no caso, a pretensão punitiva ainda não foi formalizada.

De tal modo, como destaca Hugo Nigro Mazzilli,
“tal incidente tem lugar quando o membro do Ministério Público nega a própria atribuição funcional e a atribui a outro, que já a tenha recusado (conflito negativo), ou quando dois ou mais deles de manifestam, simultaneamente, atos que importem a afirmação das próprias atribuições, em exclusão às de outros membros (conflito positivo)”
(Regime Jurídico do Ministério Público, 6ª edição, São Paulo, 2007).

Nesse sentido, é o teor do Enunciado Orientativo n. 51 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
“Ao juiz criminal não compete dirimir conflito de atribuições entre membros do Ministério Público”
.

Em situações semelhantes, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas decidiu que, em casos como o dos autos, a questão deve ser dirimida pelo Procurador-Geral de Justiça, nos moldes do artigo 10, inciso X, da Lei n. 8.625/1993.

A propósito:

“1. Só se pode cogitar de Conflito de Competência quando existente uma relação de natureza processual, isto é, quando já houver sido proposta a ação penal e as autoridades judiciárias estiverem exercendo funções decisórias.

2.
Se, em contrapartida, a denúncia ainda não foi oferecida porque os órgãos acusatórios se consideraram carecedores de atribuição para fazê-lo, e os Juízos perante os quais eles oficiam não proferiram qualquer ato de cunho decisório, fica evidenciada a existência de um mero conflito de atribuições entre membros do Ministério Público, que deve ser dirimido interna corporis, nos termos do art. 10, inc. X, da Lei nº. 8.625/1993
. Incidência do Enunciado Orientativo n.º. 51 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3. Conflito negativo não conhecido” (N.U 0000714-41.2018.8.11.0003, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 16/10/2021) (destaquei).

“Assim, se a ação penal ainda não foi oferecida porque os órgãos acusatórios se consideraram carecedores de atribuição para fazê-lo, e os Juízos onde eles oficiam não proferiram qualquer ato de cunho decisório, fica evidenciada a existência de um mero conflito de atribuições entre membros do Ministério Público, que deve ser dirimido
interna corporis
, nos termos do art. 10, inc. X, da Lei nº. 8.625/93, consonante orientação também vigente na Turma de Câmaras Criminais Reunidas – Enunciado nº 51” (N.U 1025938-02.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021).

Destarte, havendo impasse entre os Promotores de Justiça acerca do juízo competente para o processamento do feito, anterior ao oferecimento da denúncia, trata-se de conflito de atribuição, cuja solução incumbirá ao Procurador-Geral de Justiça.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do conflito de jurisdição e determino a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, nos termos do artigo 10, inciso X, da Lei n. 8.625/93, que é competente para dirimir o conflito de atribuições.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021